Tribunal: STF
Processo: HC 179462
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Paranacity/PR, no processo nº 0001222-59.2018.8.16.0128, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 13 de abril de 2018, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    No Superior Tribunal de Justiça, os Relatores inadmitiram os habeas corpus nº 517.728, 512.907 e 488.639. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano, 3 meses e 27 dias. Ressalta cabível a prisão domiciliar, afirmando ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos, dizendo-os dependentes dos cuidados maternos. Frisa estarem as crianças sob os cuidados de familiares. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a conversão em custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 175.031, no qual Vossa Excelência, em 3 de setembro último, afastou a prisão preventiva da paciente, observado o excesso de prazo. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. Conforme veiculado, implementei medida de urgência no habeas corpus nº 175.031, para revogar a custódia preventiva da paciente, determinada no processo nº 0001222-59.2018.8.16.0128, da Vara Criminal da Comarca de Paranacity/PR. Cumpre reconhecer a perda do objeto da medida acauteladora.
    3. Declaro o prejuízo do pedido de implemento de liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator